Tribunal: STF
Processo: HC 52415
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
CRIME DE LESÃO CORPORAL. MORTE NEXO CAUSAL.
PROVA. RECONHECIMENTO, NA INSTÂNCIA ORDINARIA, DE NEXO CAUSAL ENTRE
A MORTE E OS FERIMENTOS, AFASTADA A SUPERVENIENCIA DE CAUSA
INDEPENDENTE. ALEGAÇÃO, EM HABEAS CORPUS, DE FALTA DE JUSTA CAUSA,
POR AUSÊNCIA DE DOLO. MATÉRIA QUE REQUER AMPLA ANALISE DE PROVA,
INVERIFICAVEL NA VIA ELEITA. PEDIDO INDEFERIDO.